Tribunal: TJMT
Processo: 1047807-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047807-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ERONIDES DIAS DA LUZ - CPF: 171.174.961-34 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ART. 513, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA SUBSTANCIAL DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Cobrança, rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual o executado alegou nulidade da intimação para pagamento, por inobservância do art. 513, § 4º, do CPC, e ocorrência de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a intimação para pagamento realizada na pessoa do advogado, diante da alegada incidência do art. 513, § 4º, do CPC; (
ii
) estabelecer se está configurada a prescrição intercorrente da pretensão executória em razão da ausência de diligências eficazes para satisfação do crédito por período superior ao prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 14/06/2010, e o requerimento de início do cumprimento de sentença foi formulado em 30/08/2010, dentro do prazo de um ano, afastando a incidência do art. 513, § 4º, do CPC.

O pedido de remessa dos autos à contadoria, com fundamento no art. 475-J do CPC/1973, integra a dinâmica do cumprimento de sentença e caracteriza o início da fase executiva, ainda que dependente de cálculo aritmético.

O cumprimento de sentença foi instaurado sob a égide do CPC/1973, cujo regime previa a intimação do devedor na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal.

O executado participou da fase executiva por intermédio de patrono regularmente constituído, inclusive impugnando cálculos, o que evidencia ciência inequívoca do procedimento e afasta a alegação de nulidade sem demonstração de prejuízo.

A prescrição intercorrente exige a ausência de atos processuais eficazes voltados à satisfação do crédito por prazo superior ao prescricional, não sendo suficiente o mero peticionamento desacompanhado de providências úteis.

No caso, a execução tramita desde 2010 sem a realização de qualquer constrição patrimonial eficaz, tendo o primeiro requerimento de penhora sido formulado apenas em 2020, sem êxito.

Reiterações posteriores de pedidos de pesquisa patrimonial não se mostraram aptas a interromper a prescrição, pois desacompanhadas do recolhimento de custas e de planilha atualizada, o que inviabilizou sua efetivação.

Diligências meramente formais ou infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva constrição de bens do executado.

A ausência de decisão formal de suspensão do processo não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando evidenciada inércia substancial do exequente por prazo superior ao prescricional, sob pena de perpetuação indefinida da execução e violação à segurança jurídica e à duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O requerimento de cumprimento de sentença formulado dentro de um ano do trânsito em julgado afasta a exigência de intimação pessoal do devedor prevista no art. 513, § 4º, do CPC.

O pedido de elaboração de cálculos com fundamento no art. 475-J do CPC/1973 caracteriza o início da fase executiva, ainda que dependente de apuração aritmética.

Diligências meramente formais ou infrutíferas, desacompanhadas de efetiva constrição patrimonial, não interrompem a prescrição intercorrente.

A ausência de decisão formal de suspensão não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando demonstrada a inércia substancial do exequente por prazo superior ao prazo prescricional aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 475-J; CPC/2015,
arts
. 513, § 4º, 921, §§ 1º a 5º, 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 0150828-32.2011.8.13.0439, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 16.12.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 2418732-74.2005.8.13.0079, Rel. Des. Júlio Cezar
Guttierrez
, j. 20.05.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 0704653-45.2007.8.13.0317, Rel. Des. Luís Carlos
Gambogi
, j. 22.08.2024; TJ-RS, AC nº 5002050-92.2018.8.21.0010, Rel. Des. Jorge Luís
Dall'Agnol
, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERONIDES DIAS DA LUZ em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º 0005319-96.2007.8.11.0041
movida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposto pelo agravante
, determinando
o prosseguimento da execução.

Sustenta
o agravante
que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em 22/06/2009, sendo que o pedido de
C
umprimento de
S
entença teria sido formulado apenas após decurso superior a um ano, circunstância que exigiria sua intimação pessoal por carta com aviso de recebimento.

Afirma que o requerimento formulado em 30/08/2010 consistiu apenas em pedido de remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculos, o que configuraria liquidação por simples cálculo aritmético, não se confundindo com o efetivo requerimento de cumprimento de sentença.

Alega que a intimação para pagamento ocorreu somente em 12/09/2019, por meio do Diário da Justiça, na pessoa de advogado com quem já
não mantinha contato, aproximadamente dez anos após o trânsito em julgado, o que violaria o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Sustenta, ainda, que houve inércia do exequente por longo período, sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial, defendendo que bloqueio de valor ínfimo (R$ 51,96), realizado via SISBAJUD em 2024, não teria o condão de interromper a prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, requereu
a reforma da decisão para

(i) declarar a nulidade dos atos praticados a partir da intimação para pagamento realizada sem observância do art. 513, § 4º, do CPC; ou, subsidiariamente
;
(
ii
) reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória.

Preparo devidamente recolhido (ID. 339205864).

Não houve pedido de
antecipação da tutela recursal
ou efeito suspensivo.

Devidamente intimad
o
,
o
agravad
o

deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 346179877.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Cumprimento de Sentença
ajuizada pelo
SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face de
ERONIDES DIAS DA LUZ
, derivada de
Ação de Cobrança
.

Na origem, o agravante alegou
que, em 30/08/2010, o exequente requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de
cálculos, procedimento que reputa
se
tratar de mera liquidação por simples cálculo aritmético, não se confundindo com requerimento de cumprimento de sentença.

Ainda, a
fir
mou
que embora o trânsito em julgado tenha ocorrido em 2009, a efetiva intimação para pagamento do débito somente foi determinada em 12/09/2019, aproximadamente dez anos depois e
,
ainda assim
,
por meio de publicação no Diário da Justiça em nome de advogado anteriormente constituído, com quem já não mantinha contato.

Sustent
ou
que, tendo decorrido prazo superior a um ano entre o trânsito em julgado e o requerimento de início do cumprimento de sentença, seria obrigatória sua intimação pessoal, por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil.

Narr
ou
que após as manifestações sobre cálculos e sucessivas movimentações formais, houve requerimentos de penhora por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com bloqueio, apenas em 16/10/2024, da quantia de R$ 51,96, valor que reputa irrisório e incapaz de interromper o curso da prescrição intercorrente
.

Salientou
, ainda, que ao longo de aproximadamente 14 anos de tramitação do cumprimento de sentença não houve constrição patrimonial eficaz nem impulsionamento processual idôneo, caracterizando-se a inércia do exequente e a consequente prescrição executiva intercorrente.

Aduziu
que a exigência de decisão formal de suspensão e posterior arquivamento, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, não pode ser interpretada de forma restritiva a ponto de inviabilizar sua configuração quando demonstrada a inércia do credor por prazo superior ao prescricional.

Com base nesses fundamentos, requereu na origem o reconhecimento da nulidade do
Cumprimento de Sentença
desde a intimação para pagamento realizada sem observância da forma prevista no art. 513, § 4º, do
CPC, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.

O Juízo
a quo
, ao apreciar a exceção de
pré
-executividade, rejeitou
todas
as teses
arguidas
, nos seguintes termos:

“Trata-se de
Exceção de
Pré
-Executividade,
oposta porERONIDES DIAS DA LUZ,em face doSINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, nulidade processual por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação e ocorrência de prescrição intercorrente.

O excipiente sustenta que: a) não houve sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, conforme determina o art. 513, §4º do CPC, considerando que o requerimento para início da fase de cumprimento de sentença ocorreu após o transcurso do prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado; b) ocorreu prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso de mais de 14 (quatorze) anos de tramitação do feito executivo sem a existência de penhora eficaz.

O exequente apresentou impugnação, argumentando que: a) o cumprimento de sentença teve início cerca de dois meses após o trânsito em julgado da decisão, não se aplicando o art. 513, §4º do CPC; b) o excipiente participou ativamente da fase de execução, praticando atos de defesa, o que afastaria a alegação de nulidade; c) não houve decisão de suspensão da execução pelo prazo de um ano, requisito necessário para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

É o relatório.
DECIDO.

1. DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

A exceção de
pré
-executividade é admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, independentemente de penhora ou garantia do juízo, nas hipóteses em que se alegam matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e desde que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, as matérias suscitadas - nulidade processual por ausência de intimação pessoal e prescrição intercorrente - são questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e que podem ser demonstradas pelos documentos já constantes dos autos, sendo, portanto, cabível a exceção de
pré
-executividade.

2. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

O excipiente alega que não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação, conforme determina o art. 513, §4º do CPC, que assim dispõe:

"Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§4º Se o requerimento a que alude o §1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no §3º deste artigo."

Compulsando os autos, verifico que o acórdão do STJ (Ag 1199483/MT) transitou em julgado em 14/06/2010, conforme certidão constante dos autos. Em 30/08/2010, aproximadamente dois meses após o trânsito em julgado, o exequente apresentou petição requerendo expressamente o início do cumprimento de sentença e a intimação do requerido para pagamento, nos termos do art. 475-J do CPC/1973 (atual art. 523 do CPC/2015).

Portanto, o requerimento para início do cumprimento de sentença foi formulado antes de decorrido o prazo de 1 (um) ano do trânsito em julgado, não se aplicando a regra do §4º do art. 513 do CPC, que exige a intimação pessoal do devedor.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o executado, por meio de advogado constituído, participou ativamente da fase de cumprimento de sentença, tendo inclusive impugnado os cálculos apresentados pela contadoria judicial, o que demonstra ciência inequívoca do processo executivo.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal, uma vez que, além de não ser aplicável ao caso a regra do art. 513, §4º do CPC, o executado teve plena ciência do processo executivo, exercendo regularmente seu direito de defesa.

3. DA ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

O excipiente alega a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o decurso de mais de 14 (quatorze) anos de tramitação do feito executivo sem a existência de penhora eficaz.

A prescrição intercorrente no processo civil está disciplinada no art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC, que estabelece:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo."

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente é necessário o cumprimento de três requisitos: (i) suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis pelo prazo de um ano; (
ii
) arquivamento provisório; e (
iii
) inércia do exequente pelo prazo prescricional aplicável à espécie.

No caso em análise, não houve decisão expressa determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, nem posterior arquivamento provisório, requisitos essenciais para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

Ao contrário, o que se verifica é que o processo teve regular tramitação, com a prática de diversos atos processuais por ambas as partes, inclusive com a realização de cálculos pela contadoria judicial, intimações para manifestação e, mais recentemente, com a efetivação de penhora via SISBAJUD, ainda que em valor irrisório.

Ademais, não se pode atribuir exclusivamente ao exequente a responsabilidade pela demora na satisfação do crédito, uma vez que foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem êxito.

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais para sua configuração.

4. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade oposta por ERONIDES DIAS DA LUZ, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução, apresentando planilha atualizada do débito.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.
”

Pois bem.

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade tem por finalidade permitir a análise de vícios relacionados à formação do processo de execução, notadamente aqueles que versam sobre matérias de ordem pública, como a ausência de condições da ação, a prescrição, a decadência, entre outras.

Também se admite sua utilização para o exame de questões que envolvam o impedimento, a modificação ou a extinção da obrigação consubstanciada no título executivo, desde que tais matérias sejam cognoscíveis de plano e suscetíveis de apreciação, inclusive de ofício, pelo magistrado.

No caso em comento, a
pós análise acurada da linha do tempo processual, verifica-se que
o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorreu em
14/06/2010
,
e não em 2009, como sustenta o agravante.

Isso porque, após a prolação da sentença em 21/02/2008, houve interposição de recurso de apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo em recurso especial e agravo regimental, tendo ocorrido o trânsito em julgado em junho de 2010, conforme certidão do Superior Tribunal
de Justiça acostada ao ID.
42028834, p. 42, dos autos de origem.

Em 30/08/2010, portanto cerca de
dois meses após o trânsito em julgado
, o exequente requereu expressamente o início da fase executiva, com fundamento no art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973, postulando a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos e a posterior intimação do executado para pagamento do débito.

A alegação recursal parte da premissa de que o requerimento formulado naquele momento não caracterizaria efetivo início do cumprimento de sentença, mas mera liquidação, sustentando que apenas anos depois teria havido pedido de intimação para pagamento, circunstância que atrairia a incidência do art. 513, § 4º, do CPC, impondo intimação pessoal por carta com aviso de recebimento.

Contudo, tal interpretação não se sustenta.

O requerimento formulado em 30/08/2010 já continha postulação expressa de incidência do art. 475-J do CPC/1973, norma que disciplinava o cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa. Ainda que o cálculo dependesse de apuração aritmética pela contadoria, o que era usual na sistemática do CPC anterior, isso não descaracteriza a inauguração da fase executiva.

Ao revés, o pedido de elaboração de cálculos constitui providência instrumental à satisfação do crédito reconhecido no título, integrando a dinâmica do próprio cumprimento de sentença.

Além disso, o requerimento foi protocolado dentro do interregno anual subsequente ao trânsito em julgado. Assim, ainda que se aplicasse a lógica atualmente prevista no art. 513, § 4º, do CPC/2015, não estaria configurada a hipótese normativa que exige intimação pessoal do devedor, pois não houve lapso superior a um ano entre o trânsito em julgado e o requerimento de início da fase executiva.

Importa destacar, ainda, que o cumprimento de sentença
foi iniciado
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujo art. 475-J consolidou o entendimento de que a intimação para pagamento deveria ocorrer na pessoa do advogado do executado, mediante publicação na imprensa oficial, sendo desnecessária intimação pessoal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à época, sedimentou tal orientação de forma reiterada.

Ademais
, consta dos autos que o executado, por meio de advogado regularmente constituído, participou da fase executiva, tendo apresentado manifestação e impugnação aos cálculos elaborados, circunstância que evidencia ciência inequívoca do processamento do cumprimento de sentença.

A alegação de perda de contato com o patrono constituído não tem o condão de infirmar a regularidade dos atos processuais praticados, tampouco de macular a higidez das intimações realizadas na forma legal então vigente.

Logo, n
ão há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, e, no caso, a atuação do executado no curso da fase executiva revela que lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa
.

Por sua vez, n
o tocante à alegação de
prescrição intercorrente
,

cediço que, tal instituto, previsto no art. 921, do CPC,
tem por finalidade impedir a eternização das execuções quando evidenciada a ausência de atos efetivos voltados à satisfação do crédito.

Ainda que se exija, em regra, a paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis e a inércia do exequente pelo prazo correspondente ao da prescrição do direito material, a análise do instituto não pode ser meramente formal, devendo considerar a efetividade concreta das diligências realizadas.

No caso dos autos, a execução foi iniciada em 30/08/2010 e, ao longo de mais de quatorze anos de tramitação, não houve qualquer constrição patrimonial eficaz.

O primeiro requerimento de penhora
online
somente foi formulado em 2020, aproximadamente dez anos após o início da fase executiva, e não resultou em bloqueio de valores. Houve reiteração do pedido apenas em 2022, contudo sem o recolhimento das custas necessárias e sem a apresentação de cálculo atualizado do débito, circunstâncias que inviabilizaram a efetivação da medida.

A
s custas correspondentes foram recolhidas apenas em maio de 2023, ainda desacompanhadas da planilha atualizada.
Devidamente intimado para apresentar os cálculos atualizados, estes
somente foram apresentados em março de 2024, e a pesquisa patrimonial realizada em outubro de 2024 novamente restou infrutífera, não sendo localizado qualquer bem passível de penhora.

Verifica-se, assim, que durante lapso extremamente prolongado não houve prática de ato efetivamente apto à satisfação do crédito. A mera protocolização de petições requerendo pesquisas patrimoniais,
desacompanhadas do cumprimento das exigências processuais indispensáveis à sua concretização, não é suficiente para caracterizar impulso útil do processo executivo.

A jurisprudência
pátria
tem
reconhecido
que diligências meramente formais ou infrutíferas não possuem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente quando desacompanhadas de efetiva constrição patrimonial ou de atos concretamente aptos à satisfação do crédito.

Logo, n
ão basta a demonstração da intenção subjetiva de prosseguir na execução; exige-se a prática de atos eficazes voltados à localização e constrição de bens do executado.

No presente caso, observa-se que durante aproximadamente uma década sequer houve tentativa concreta de bloqueio patrimonial. Quando finalmente formulados pedidos nesse sentido, não foram observados os pressupostos mínimos para sua efetivação, o que revela impulso processual meramente formal e destituído de utilidade prática.

Além disso
, mesmo após a regularização tardia das exigências processuais, nenhuma diligência resultou na localização de bens penhoráveis.

Assim, a
inda que não tenha havido decisão formal de suspensão nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, a ausência de constrição eficaz por período muito superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito evidencia inércia substancial do exequente.

A interpretação excessivamente rígida da exigência de suspensão formal não pode servir como instrumento de perpetuação indefinida da execução, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CHEQUE PRESCRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 487,
II, C/C ART. 924, V, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A prescrição intercorrente pode ser reconhecida no curso do cumprimento de sentença quando, após o término do prazo de suspensão do feito, o exequente permanece por período igual ao prazo prescricional da pretensão de exercício do direito material sem promover diligências eficazes que resultem na efetiva constrição de bens do devedor. 2-
A mera movimentação processual formal, desacompanhada de atos concretos e úteis à satisfação do crédito, não afasta a fluência do prazo prescricional.
3- No caso, evidenciada a ausência de êxito nas tentativas de localização de bens penhoráveis, bem como a ocorrência de diligência frutífera apenas após o decurso do prazo quinquenal, correta a extinção do processo com base na prescrição intercorrente. 4- Sentença mantida. Recurso não provido
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 01508283220118130439, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/01/2026)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO LEGAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Constatada a paralisação da execução de título judicial por prazo superior ao legal, em razão da inércia da parte exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2.
Nos termos da orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor
." (
AgInt
no
AREsp
2736679/MS) 3. Recurso não provido.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 24187327420058130079, Relator.:
Des .
(a) Júlio Cezar
Guttierrez
, Data de Julgamento: 20/05/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS SATISFATIVAS - PENHORA EFETIVADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POSTERIOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA - TEMAS 566 A 571 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. - Para a configuração da prescrição intercorrente em procedimento executivo, exige-se ausência, por período superior a 05 (cinco) anos, de ato processual eficaz visando ao prosseguimento da execução, somente se interrompendo o prazo prescricional por efetiva citação ou efetiva constrição de bens - Conforme
entendimento firmado pelo STJ, "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Temas 566 a 571) - Embora a penhora de bens interrompa o prazo prescricional, esta interrupção não perdura diante das frustradas tentativas de expropriação dos bens penhorados, nem mesmo diante da ausência de qualquer diligência posterior à efetivação da penhora, não podendo justificar um infinito prolongamento do procedimento executivo, sem que sejam adotadas medidas que conduzam à satisfação do crédito tributário
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 07046534520078130317, Relator.: Des.(a) Luís Carlos
Gambogi
, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor deixa de dar andamento ao processo, no prazo equivalente ao da prescrição do título exequendo. Interrompem o curso da prescrição a citação e a constrição patrimonial, mas
o mero peticionamento requerendo sucessivas providências infrutíferas não é apto para tanto
. Implementado o lapso prescricional de cinco anos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção do processo de execução.

APELAÇÃO DESPROVIDA.
”
(TJ-RS - AC: 50020509220188210010 CAXIAS DO SUL, Relator.: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Data de Julgamento: 25/10/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)
(
g.n
.)

Diante desse cenário,
conclui
-se que a execução tramita desde 2010 sem a realização de qualquer diligência efetivamente frutífera ou de ato concreto apto à satisfação do crédito
.

E
mbora a citação válida interrompa a prescrição e a constrição patrimonial eficaz seja capaz de obstar a fluência do prazo prescricional, no caso concreto, entre o início da execução e a primeira tentativa de constrição — que, além de extremamente tardia, revelou-se absolutamente infrutífera — transcorreu lapso superior a quatorze anos, período no qual não foi adotada nenhuma medida efetivamente capaz de promover a expropriação de bens do executado.

Nesse contexto, evidenciada a ausência de impulso útil por prazo superior ao prescricional aplicável à espécie, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória e,
aplicando o
efeito translativo,
extinguir o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 921, § 5º, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil
.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, por se tratar de exceção de
pré
-executividade acolhida no bojo do próprio cumprimento de sentença, sem a formação de nova relação processual autônoma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026